Tribunal: TCU
Processo: 023.843/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7238/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 023.843/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1.Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Alexandre Matheus Bliska (CPF XXX.018.458-XX); Athos Coelho Rocha (CPF XXX.655.751-XX); Caio Cesar Manzoni (CPF XXX.550.698-XX); Caroline Rodrigues Costa (CPF XXX.411.416-XX); Cybelle Leodoro da Silva (CPF XXX.907.179-XX); Felipe Andre Sena Vidal (CPF XXX.308.044-XX); Francisco Leoncio de Souza Junior (CPF XXX.139.164-XX); Mario Henrique Conceicao Pereira (CPF XXX.333.415-XX); Tiago Souza Santos (CPF XXX.766.385-XX) e Wagner da Silva Azevedo Junior (CPF XXX.360.734-XX). 1.3. Unidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.